Tribunal: TJDFT
Processo: 0746372-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL QUE EXPRIMA AS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE TRABALHO DO SERVIDOR. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se de Ação de Conhecimento, na qual a parte autora requer o reconhecimento ao direito do pagamento do Adicional de Insalubridade, em grau máximo de 20%, bem como o pagamento de valores retroativos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, considerando o laudo pericial juntado por ela, como prova emprestada, que instruiu outro processo de n° 2015.01.1.071871-8, em trâmite na 4.a Vara de Fazenda Pública.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado arguindo preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública para julgar o feito em razão da necessidade de produção de prova pericial individualizada para cada servidor. No mérito, alegou que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do direito dela para recebimento do adicional de insalubridade, em razão da falta de emissão de laudo pericial e de enquadramento das atividades desenvolvidas pela parte autora em ato normativo editado pelo Ministério do Trabalho. Assim, requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

3. O direito ao recebimento do adicional de insalubridade tem previsão constitucional (art. 7o, inciso XXXIII, da Constituição Federal) e encontra-se incorporado no âmbito distrital pela Lei Complementar Distrital no. 840/2011 e por força do Decreto no. 32.547/10, que regulamentou a matéria, sendo devido aos servidores que exercem com habitualidade suas atividades em locais insalubres.

4. O adicional de insalubridade não pode ser estendido, por analogia, àqueles que trabalham em unidades de internação ou atendimento de adolescentes, simplesmente pelo fato de alguns, eventualmente, serem portadores de doenças infectocontagiosas.

6. A caracterização da atividade insalubre deve ser definida por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudo técnico, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos. Assim, é imperioso um laudo individualizado para aferir as atividades da parte autora, bem como o local de trabalho.

7. Assim, pacificado na Primeira e na Segunda Turma Recursal o entendimento sobre a necessidade de produção de prova pericial para solução da controvérsia, com laudo individualizado do trabalho especificamente realizado pelo servidor, o que implica o acolhimento da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento e julgamento da ação, arguido pelo Distrito Federal. Nesse sentido: (Acórdão 1405136, 07112856520198070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 13/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1335837, 07197214720188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1284900, 07417113120178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no PJe: 3/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Recurso do Distrito Federal CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA ACOLHIDA PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM FACE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. Sentença reformada.

9. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, porque venceu.